Tribunal: TJDFT
Processo: 0727083-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL – CONTRATOS – CESSÃO ONEROSA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PAGAMENTO - CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ÊXITO EM DEMANDA DISTINTA – LITERALIDADE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – TRANSAÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - REAL MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - ADIMPLEMENTO PELO CEDENTE – EFICÁCIA TOTAL – CUMPRIMENTO DO ACORDO – DEVER DO CESSIONÁRIO - RECURSO PROVIDO.
1. A interpretação dos contratos, da qual se deve abstrair o sentido mais benéfico à parte que não o redigiu, alicerça-se, dentre outros, sobre os princípios da boa-fé e da lealdade contratuais e da ausência de comportamento contraditório quando da execução, sobrepondo-se ao sentido literal da linguagem a intenção da declaração de vontade.
2. Refoge à boa-fé contratual e à razoabilidade, vetor de interpretação das cláusulas contratuais, entender que o pagamento pela cessão onerosa de uma sociedade empresária, com disposições claras acerca do pagamento de mais de um milhão de reais, ficaria condicionado a uma aposta futura destituída de critérios econômicos.
3. Quando se infere da interpretação do negócio jurídico que a real intenção das partes é proteger o cessionário de eventuais prejuízos advindos do julgamento de outro processo, no qual o cedente transaciona, quitando integralmente o débito sucumbencial, comportamento posterior condizente com a vontade manifestada na assinatura do acordo, tem-se como adimplida a condição contratual.
4. A aplicação literal, destituída de ânimo interpretativo destinado a verificar “qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração”, gera o enriquecimento sem causa de um dos contratantes, hipótese vedada pela norma inscrita no artigo 884 do Código Civil.
5. Temas somente aventados em contrarrazões em decorrência da revelia da ré, que deixa de manifestar-se em momento oportuno, embora devidamente citada e posteriormente intimada a fazê-lo, não são passíveis de conhecimento em grau recursal, tendo em vista que, além da supressão de instância, não há submissão aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso provido.